Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721993-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY CARVALHO SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual dei provimento a anteriores embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos. A embargante alega, em síntese, que: 1) os embargos à execução foram opostos tempestivamente e que o seu protocolo por simples petição nos autos da execução não configura erro grosseiro a ponto de inviabilizar a sua apreciação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; 2) o segundo despacho (que indeferiu o pedido de prazo para regularização dos embargos à execução protocolados por simples petição) é maior que o primeiro despacho (que apenas inadmitiu os embargos à execução); 3) não pretende alterar o prazo para oposição dos embargos à execução, mas tão somente desentranhar os documentos para formação de autos apartados, mantendo a mesma data do primeiro peticionamento, que foi feito no prazo legal. Sem razão. Não vislumbro qualquer vício na decisão embargada. De início, constou expressamente que o segundo despacho (exarado em 30/04/2024 – ID 194817729) era mera reiteração do despacho exarado em 23/04/2024 (disponibilizado em 25/04/2024 – ID 194041086), que não apreciou os embargos à execução protocolados por simples petição nos autos da própria execução. O intuito desse segundo despacho foi apenas esclarecer que, ainda que se afastasse o erro grosseiro, os embargos à execução também não poderiam ser admitidos por serem intempestivos, uma vez que o mandado de citação foi juntado aos autos em 21/03/2024 e a petição somente foi protocolada em 18/04/2024 (ID 191163748 e 193883574 do processo referência). Sendo assim, constou da decisão embargada que a mera reiteração de decisão não tem o condão de renovar o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Por fim, também consignei na decisão embargada que a inadmissibilidade dos embargos à execução estava amparada em duplo fundamento (erro grosseiro e intempestividade) e o agravante impugnou apenas o primeiro deles, razão pela qual o agravo de instrumento também não poderia ter sido conhecido por esse motivo. Veja-se que, nas razões do agravo de instrumento, não consta qualquer esclarecimento acerca da tempestividade dos embargos à execução, a fim de que se pudesse eventualmente superar a imputação de erro grosseiro quando da sua oposição por simples petição nos próprios autos da execução. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão agravada, o que não se admite nesta estreita via recursal, devendo ela se valer do recurso próprio para tanto. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Advirto a embargante acerca da possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC 1.026 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator